Tribunal: TJMT
Processo: 1000907-77.2024.8.11.0084
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000907-77.2024.8.11.0084
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental, Flora]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[JOSE OSWALDO FELIX ALVES - CPF: 060.020.558-43 (APELANTE), ANA MARIA HOISSA BENTO - CPF: 546.226.469-00 (ADVOGADO), TABATA BOSCHETTI GIACOMELLI - CPF: 108.463.219-55 (ADVOGADO), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (APELADO), ANDERSON DAVI MACIEL DOS SANTOS - CPF: 037.993.981-98 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE AMBIENTAL OBJETIVA. INFRAÇÃO CONSTATADA POR IMAGENS DE SATÉLITE. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. NOTIFICAÇÕES VÁLIDAS. EMBARGO COMO MEDIDA AUTÔNOMA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por particular contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de autos de infração ambiental e respectivos atos decorrentes, entre eles o Termo de Embargo e a Certidão de Dívida Ativa, todos lavrados pela SEMA/MT em razão de supressão de vegetação nativa em área de preservação permanente, com base em imagens de satélite.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há nulidades nos Processos Administrativos Ambientais ns. 192588/2019 e 475142/2021, em razão de:
(I) notificações por edital sem esgotamento das vias postais e ausência de análise das defesas apresentadas;
(II) inscrição em dívida ativa sem decisão administrativa definitiva;
(III) manutenção de termo de embargo vinculado a auto de infração anulado;

(IV) ausência de vistoria
in loco
e fragilidade das provas;
(V) suposta inexistência de nexo de causalidade entre o recorrente e o dano ambiental imputado.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade por dano ambiental é objetiva e independente de culpa, bastando a comprovação do dano e do nexo com a conduta ou domínio da área afetada (art. 14, §1o, da L. no 6.938/1981).

4. As imagens de satélite utilizadas foram confirmadas por agente ambiental investido de fé pública, sendo provas válidas e idôneas nos termos do art. 405 do CC/2002.
5. A notificação frustrada por via postal foi complementada com publicação em Diário Oficial, assegurando a ciência inequívoca e não havendo prejuízo à defesa.

6. O embargo ambiental é medida cautelar autônoma, válida mesmo diante da anulação do auto correlato, conforme o art. 16 do Decreto n. 6.514/2008.

7. A inscrição em dívida ativa é válida quando amparada por procedimento administrativo regular, com oportunidade de defesa e ausência de vícios formais relevantes.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A responsabilidade administrativa por infração ambiental é objetiva, bastando a comprovação do dano e a vinculação do agente à área afetada. 2. Imagens de satélite confirmadas por agente público constituem meio idôneo de prova de infração ambiental. 3. O embargo ambiental é medida cautelar autônoma, cuja validade independe da subsistência do auto de infração a que originalmente se vinculava. 4. A notificação complementar por edital supre a notificação postal frustrada, não caracterizando nulidade quando há ciência inequívoca e oportunidade de defesa.”

___________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 225, §3o; L. n. 6.938/1981, art. 14, §1o; CC/2002, art. 405; L. n. 9.784/1999, arts. 2o e 50; Decreto n. 6.514/2008, arts. 16, 50, 97 e 98.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.816.808/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a T., j. 03.10.2019, DJe 11.09.2020; TJMT, N.U 1001067-72.2020.8.11.0107, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 20.03.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível
, interposto por José Oswaldo Felix Alves, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Apiacás, que, nos autos da Ação Anulatória de Auto de Infração Ambiental, ajuizada contra a Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso – SEMA/MT, julgou improcedentes os pedidos da inicial, condenando o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa (id. 203690391).

O Apelante sustenta a nulidade dos Processos Administrativos Ambientais ns. 192588/2019 e 475142/2021, notadamente por: (1) ausência de análise das defesas e notificações deficientes, feitas por edital sem esgotar as vias postais, violando o contraditório e a ampla defesa; (2) inscrição em dívida ativa sem decisão administrativa definitiva, em afronta aos arts. 2o e 50 da Lei n. 9.784/1999; e (3) manutenção do Termo de Embargo n. 2119002123, vinculado a auto de infração já anulado, sem fundamentação autônoma, contrariando os princípios da legalidade e proporcionalidade.

Alega fragilidade das provas, baseadas apenas em imagens de satélite, sem vistoria
in loco
, em desacordo com os arts. 97 e 98 do Decreto n. 6.514/2008, bem como a inexistência de nexo de causalidade e a atipicidade da conduta, já que não há prova de que tenha praticado o desmatamento.

Assevera a nulidade da CDA n. 2024633192, formada com base em processos administrativos viciados, inclusive sem decisão administrativa definitiva, em desacordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Argumenta que a sentença foi omissa quanto à análise das provas apresentadas.

Pontua, ainda, que a área objeto da autuação é explorada em regime de subsistência familiar, a fim de afastar a incidência do embargo.

Diante disso, requer a reforma da sentença, com o reconhecimento da nulidade dos autos de infração e dos atos deles decorrentes, inclusive do Termo de Embargo e da Certidão de Dívida Ativa.

Subsidiariamente, pleiteia a aplicação das atenuantes legais e a consequente redução do valor da multa, ou, alternativamente, sua conversão em serviços ambientais, com o desconto legal previsto, bem como a exclusão da incidência de juros e correção monetária até o trânsito em julgado da decisão administrativa (id. 293690401).

O Apelado contrarrazoou o recurso, rechaçando as alegações aventadas no apelo (id. 293690407).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pelo Dr. Hélio Fredolino Faust, Procurador de Justiça, opina pelo desprovimento do recurso (id. 299236366).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível contra a sentença prolatada nos autos da Ação Anulatória de Auto de Infração Ambiental, ajuizada por José Oswaldo Felix Alves em desfavor da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso – SEMA/MT, que julgou improcedentes os pedidos da inicial, condenando o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa (id. 203690391).

Na origem, a ação anulatória, proposta por produtor rural em face da SEMA/MT, visa à declaração de nulidade dos autos de infração e respectivos termos de embargo, em razão de vícios nos processos administrativos ns. 192588/2019, 475142/2021 e 003337/2023. São eles: (1) ausência de análise das defesas regularmente apresentadas, notificações irregulares por edital, lavratura dos autos com base apenas em imagens de satélite, sem vistoria
in loco
; (2) atipicidade da conduta, vício de motivo nos atos administrativos; e (3) a manutenção indevida de embargos, inclusive de área cujo auto já foi cancelado.

Posto isso, pugnou pela nulidade dos autos de infração, da correspondente CDA e do termo de embargos.

Subsidiariamente, requereu a conversão da multa, sua redução ou aplicação de medidas alternativas compatíveis com a realidade econômica do autor.

A tutela de urgência foi indeferida.

Após a instrução probatória, sobreveio a sentença por meio da qual o Juízo de origem julgou antecipadamente a demanda, rejeitando os pedidos iniciais. Confira-se:

“[...] Vistos.

Trata-se AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA INAUDITA ALTERA PARS ajuizada por JOSE OSWALDO FELIX ALVES, em face de SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA. [...]

Do mérito - Responsabilidade ambiental dos requeridos comprovada: [...]

No caso em questão, denota-se, por meio dos documentos aportados à exordial que a equipe de fiscalização da SEMA-MT constatou que houve a alteração ambiental comprovada e motivou o Auto de Infração e a expedição dos demais documentos.

Aliás, detalhando os processos administrativos e as infrações, temos que: [...]

Portanto, a conduta da autora está longe do alegado em sua inicial, pois, não há o que se falar em existência de nulidade e como já bem-posicionado pela jurisprudência atual: “
o Auto de Infração e o Termo de Embargo são atos administrativos que gozam de presunção de veracidade e legitimidade, cabendo ao particular o ônus de demonstrar a inocorrência da infração ambiental neles descrita
s.
”

Logo, as esferas cível, criminal e administrativa possuem independência e autonomia, de modo que um mesmo fato pode gerar responsabilização civil, penal e administrativa, e aquele que causa o dano deve responder nas três esferas.[...]

Conclui-se a existência do NEXO DE CAUSALIDADE entre ATO e DANO, caracterizada assim a responsabilidade da parte requerida em reparar o dano ambiental efetuado.

Dessa forma, indubitavelmente restou provado nos autos a existência do dano ambiental, sua localização, extensão, data e a responsabilidade ambiental do requerido.

Ademais, não há o que se falar em substituição de penalidades ou redução de multa como requerido pela parte autora.

Frise-se que não é permitido Ao Poder Judiciário ir além do exame de legalidade, para emitir um juízo de mérito sobre os atos da administração pública, sob pena de tornar-se uma instância revisora do processo e adentrar no mérito administrativo.

Assim, quanto aos requerimentos abaixo colecionados, nota-se que devem ser realizados na instância administrativa, ou seja, não cabendo ao Poder Judiciário a sua análise:

1-nulidade do Termo de Embargo no 2119002123, datado de 03/08/2023 que supostamente foi cancelado;

2-pedido alternativo: conversão da multa imposta ao recorrente em advertência por escrito, de acordo com o artigo 3o, inciso I, do Decreto no 6.514/08, estipulando o devido prazo para aquele regularizar e recuperar a área;

3- valor da multa para patamar compatível com a capacidade econômica do recorrente, considerando-se as situações subjetivas do recorrente, privilegiando-se a razoabilidade na individualização da penalidade;

4- conversão da multa simples em serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente, por meio do Programa de Conversão de Multas Ambientais da SEMA/MT;

5-aplicação de um desconto de 40% sobre o valor consolidado da multa ambiental, conforme disposto no caput e no §2o do artigo 62, e no inciso III do artigo 68 do Decreto Estadual no 1.436/2022.

Assim, diante do exposto, não há o que se falar em procedência da ação. [...]”. (Sic).

Inconformado,
José Oswaldo Felix Alves recorre e argui a nulidade dos Processos Administrativos Ambientais ns. 192588/2019 e 475142/2021, com base nos seguintes fundamentos:

(1) ausência de análise das defesas administrativas regularmente apresentadas e notificações realizadas exclusivamente por edital, sem o prévio esgotamento das vias postais, em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa;

(2) inscrição em dívida ativa antes da existência de decisão administrativa definitiva, em afronta aos arts. 2o e 50 da Lei n. 9.784/1999;

(3) manutenção indevida do Termo de Embargo n. 2119002123, vinculado a auto de infração já anulado pela própria Administração, sem fundamentação autônoma, em afronta aos princípios da legalidade e proporcionalidade;

(4) fragilidade das provas constantes nos autos, que se limitaram a imagens de satélite, sem a devida vistoria in loco, em desacordo com os arts. 97 e 98 do Decreto n. 6.514/2008;

(5) inexistência de nexo de causalidade entre o Apelante e o suposto desmatamento, além da atipicidade da conduta imputada; e

(6) nulidade da Certidão de Dívida Ativa n. 2024633192, constituída com base em processo administrativo viciado e sem decisão final, em desacordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Além disso, alega que a sentença foi proferida sem dilação probatória, sendo omissa quanto às provas documentais e técnicas apresentadas.

Diante dessas razões, requer a reforma da sentença, a fim de que sejam anulados os autos de infração e os demais atos deles decorrentes, inclusive o termo de embargo e a CDA.

Subsidiariamente, pleiteia a aplicação das atenuantes legais com a consequente redução do valor da multa, sua conversão em serviços ambientais com desconto legal, bem como a exclusão de juros e correção monetária até o trânsito em julgado da decisão administrativa.

Com efeito, a Constituição Federal (art. 225, §3o) garante o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e determina que os causadores de danos ambientais estão sujeitos a sanções penais e administrativas, além da obrigação de reparar os danos.

Nos termos do art. 14, §1o, da Lei 6.938/81, a responsabilidade civil ambiental possui natureza objetiva, fundada na teoria do risco integral, bastando a demonstração do dano ambiental e do nexo de causalidade com a conduta lesiva, sendo irrelevante a demonstração de culpa ou dolo.

Esse é, inclusive, o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, seguido por este Tribunal de Justiça. Confira:

PROCESSUAL CIVIL, AMBIENTAL E URBANÍSTICO. CONSTRUÇÃO DE OITO CONDOMÍNIOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. ASSOREAMENTO DE LAGOA, DECORRENTE DE OBRA EM SEU ENTORNO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA, SOLIDÁRIA E ILIMITADA. ART. 14, § 1o, DA LEI 6.938/1981. INAPLICABILIDADE DO ART. 403 DO CÓDIGO CIVIL. FATO DE TERCEIRO. OBRIGAÇÃO CUMULADA DE FAZER CONSISTENTE NA RECOMPOSIÇÃO AMBIENTAL E INDENIZAÇÃO DOS PREJUÍZOS PROVOCADOS.

1. Cuida-se, na origem, de Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo visando obter provimento jurisdicional que obrigue a empresa, ora recorrente, a promover medidas de reparação do dano ambiental consistente no assoreamento da "Lagoa da Guardinha", localizada no Município de Campinas-SP.

Segundo o Tribunal de origem, "inconteste o dano ambiental e a responsabilidade pelas medidas destinadas à recomposição da área".

Acrescenta que "não é possível que a adoção das medidas necessárias à recomposição dos danos ambientais fique à mercê da conveniência da particular, em prejuízo do meio ambiente, razão pela qual cabe ao Poder Judiciário a imposição das obrigações advindas do ilícito praticado". A recorrente, por sua vez, expressamente reconhece sua obrigação de promover o desassoreamento da lagoa.

2.
Segundo consolidada jurisprudência do STJ, nos termos do art. 14, § 1o, da Lei 6.938/1981, a responsabilidade civil pelo dano ambiental tem natureza objetiva, solidária e ilimitada, lastreada na teoria do risco integral.
Se ilimitada e não sujeita a prévia restrição, afasta-se por óbvio a incidência do art. 403 do Código Civil. Ao responsável pelo dano ambiental - irrelevante a titularidade do bem atingindo - incumbe não só recuperar e indenizar a degradação como também fazê-lo de acordo com termos, condições e compensações fixados em licença ou autorização administrativa para tanto. É de resultado (= restabelecimento do statu quo ante) e não de meio a obrigação de sanar lesão ao meio ambiente, qualidade implícita que se projeta no conteúdo de decisão judicial ou Termo de Ajustamento de Conduta - TAC. Sobre o tema, confira-se: "o princípio que rege as condenações por lesões ao meio ambiente é o da máxima recuperação do dano, não incidindo nessa situação, nenhuma excludente de responsabilidade." (AREsp 1.093.640/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 21/5/2018). No mais, incide a Súmula 7/STJ.

3. Recurso Especial não provido.

(REsp n. 1.816.808/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/10/2019, DJe de 11/9/2020.) Destaquei.

Desse modo, a responsabilidade administrativa por infrações ambientais é objetiva e
propter rem
, nos termos do art. 14, §1o, da Lei n. 6.938/1981 e art. 2o, inciso XIII, da Lei n. 9.605/1998.

Logo, para a configuração da infração ambiental basta a relação de causalidade entre o dano e o domínio ou posse da área afetada, não se exigindo a demonstração de dolo ou culpa.

Da minuciosa análise do caderno processual, observa-se que o Apelante foi autuado por infrações ambientais graves, conforme se extrai dos autos de infração e dos respectivos processos administrativos.

Nos Autos de Infração Ambiental n. 1706D e n. 210433596, vinculados, respectivamente, aos Processos Administrativos n. 192588/2019 e n. 475142/2021, ambos instaurados pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso, foi imputada ao Apelante a conduta de supressão irregular de vegetação em área de especial preservação, sem a devida autorização da autoridade competente, na Fazenda Vitória, zona rural do município de Apiacás.

As infrações ambientais abrangeram, no primeiro caso, 175,94 hectares de vegetação nativa e 26,78 hectares de área especialmente protegida; e, no segundo, 16,24 hectares de vegetação nativa, conforme registrado em imagens de satélite (ids. 263690380 e 263690381)

Constata-se dos referidos processos administrativos que o Apelante foi regularmente notificado para apresentação de defesa (ids. 263690380 e 263690381).

No que tange ao retorno da notificação postal com a anotação "não procurado" com relação ao Auto de Infração Ambiental n. 1706D, o Apelante teve ciência inequívoca por meio do Diário Oficial e apresentou recursos administrativos, revelando-se, pois, inexistente prejuízo concreto ao contraditório e à ampla defesa, conforme inclusive pontuado na sentença (id. 293690391) e reiterado pelo parecer do Ministério Público.

Em que pese os Autos de Infração terem sido deflagrados a partir de imagens de satélite, foram lavrados por agente público devidamente autorizado, cujos atos gozam de fé pública e estão amparados pela presunção de legitimidade e veracidade próprias dos atos administrativos.

Ademais, as imagens realizadas por satélites e corroboradas por agentes púbicos equivalem a documentos públicos, em observância ao que dispõe o art. 405 do Código Civil (CC).

No tocante à alegada omissão da SEMA quanto ao julgamento de recursos administrativos, a sentença é clara ao registrar que o procedimento administrativo goza de presunção de legitimidade, e que a alegada omissão não impede a constituição válida do crédito, especialmente quando não houve comprovação de cerceamento real de defesa.

Conforme pontuado pelo Procurador de Justiça, não há vício formal insanável nos autos, e a regular tramitação dos processos foi amparada por registros oficiais (incluindo imagens georreferenciadas), sendo desnecessária a produção de prova pericial prévia ou inspeção
in loco
.

Importante consignar que o Termo de Embargo discutido foi vinculado a um terceiro Auto de Infração, registrado sob o n. 2119002023, que foi anulado. Todavia, conforme o art. 16 do Decreto n. 6.514/2008 e o art. 6o do Decreto Estadual n. 1.986/2013, o instituto do embargo é medida cautelar autônoma, cabível sempre que identificada atividade em desacordo com normas ambientais, independentemente da subsistência do auto de infração original.

O parecer ministerial é categórico quanto a isso:
“a medida possui natureza cautelar [...] sendo legítima sua manutenção diante de desmatamento não autorizado, mesmo que em paralelo tenha havido anulação de auto de infração diverso
”.

Assim, a validade do embargo não depende da eficácia do auto anulado e sua manutenção se justifica pela persistência da infração ambiental, não havendo qualquer ilegalidade na sua subsistência.

Como o Apelante não logrou êxito em demonstrar que não praticou a infração ou que não concorreu para sua ocorrência — ônus que lhe incumbia nos termos da responsabilidade ambiental objetiva — e, ao contrário, os autos contêm registros técnicos e imagens de satélite que evidenciam a supressão de vegetação nativa sem licença válida, resta tipificada a infração prevista no art. 50 do Decreto n. 6.514/2008.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – AUTO DE INFRAÇÃO – UTILIZAÇÃO DE IMAGENS COLHIDA VIA SATÉLITE – POSSIBILIDADE – EQUIPARAÇÃO A DOCUMENTO PÚBLICO – DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

1. A sentença proferida pelo juízo a quo não condenou o Apelante em indenização por danos morais difusos.

2. Logo, falta ao Apelante interesse recursal.

3. Dano ambiental e mencionado no Auto de Infração constatado por meio de imagens via satélite.

4. Embora as imagens que originaram o Auto de Infração sejam provenientes de satélites, o auto foi lavrado por agente público, o qual tem fé pública e os atos administrativos por ele realizados gozam de presunção de veracidade e legitimidade.

5. Ademais, as imagens realizadas por satélites e corroboradas por agentes púbicos equivalem a documentos públicos, em observância ao que dispõe o art. 405 do CPC.

6. Recurso Desprovido. (N.U 1001067-72.2020.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA EROTIDES KNEIP, Vice-Presidência, Julgado em 20/03/2023, Publicado no DJE 20/03/2023).

Ademais, diante da extensão da área degradada, da ausência de prova técnica imparcial e da proteção constitucional da Floresta Amazônica, a tese de atividade de subsistência familiar, aventada pelo Recorrente, não se sustenta (art. 225, §4o, CF).

Por fim, no que concerne aos pedidos subsidiários de aplicação de redução das multas – R$ 1.013.647,60 (um milhão, treze mil, seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta centavos) e R$ 81.219,86 (oitenta e um mil, duzentos e dezenove reais com oitenta e seis centavos) – ou conversão da multa em serviços ambientais, entendo que não merecem acolhida.

O pedido de redução da multa, bem como a conversão da multa em serviços ambientais, não se faz possível no caso posto, notadamente levando em consideração que o total da extensão da área desmatada — superior a 200 hectares em um dos autos — e a natureza da vegetação suprimida em área de especial preservação evidenciam a gravidade da infração, razão pela qual
n
ão se justifica a redução da multa com base na capacidade econômica do infrator, sobretudo na ausência de qualquer prova nesse sentido.

Desse modo, a meu ver, a sentença recorrida não merece reparo, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Forte nesses argumentos,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto por
José Oswaldo Felix Alves
.

Outrossim, em conformidade com o artigo 85, §11, do CPC, majoro o percentual de honorários advocatícios arbitrados na sentença para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025